Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731150-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO, LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO e LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0719464-96.2020.8.07.0001, recebeu a inicial apenas quanto à condenação em danos morais e honorários de sucumbência, excluindo-se o pedido de cobrança das astreintes. Em petição avulsa, os agravantes sustentam que houve descumprimento voluntário por parte da agravada (plano de saúde) em relação à determinação de fornecimento de medicação, sob pena de incidência de astreintes, razão pela qual a decisão do juízo a quo deve ser reformada para incluir a cobrança do valor das astreintes devidas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua reforma para incluir o valor das astreintes no cumprimento de sentença. Preparo juntado no ID n.o 49512574. Na decisão de ID n.o 50177211, o agravo foi recebido e indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou suas contrarrazões no ID n.o 50257307, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado em 19/09/2023, sendo extinto pelo pagamento, restando, assim, prejudicada a análise do presente feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva de mérito que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o feito principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador